Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709250-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA IZABEL DA COSTA, MARIA JOSE ASSUNCAO, MARIA JOSE BARBOSA REIS, MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA JOSE BRAGA, MARIA JOSE CARDOSO, MARIA JOSE CARNEIRO BOTELHO SIQUEIRA, MARIA JOSE FONSECA, MARIA JOSE FONTE BOA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Decisão de ID 43315752 determinou a suspensão do feito em razão de julgamento pendente do Superior Tribunal de Justiça. O apelante opôs Embargos de Declaração no ID 43477960 alegando erro material. Com razão o embargante, reconheço o erro material e revogo a decisão de ID 43315752. Preclusa, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023 16:15:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador